Tribunal: TJDFT
Processo: 0023610-02.2012.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023610-02.2012.8.07.0003 RECORRENTE: TIAGO BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria. Prisão preventiva. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que impronunciou o apelado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e corrupção de menores. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há indícios suficientes de que o apelado foi um dos autores do crime de homicídio; e (ii) se presentes os requisitos para que seja restabelecida a prisão preventiva. III. Razões de decidir 3 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). 4 – Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação. 5 – É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que corroborados pelas provas produzidas em juízo. Existindo indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime, sobretudo pelo depoimento da companheira da vítima, na delegacia - testemunha ocular morta no curso da ação penal - confirmado, em juízo, pelo agente de polícia que participou das investigações, deve ser o acusado pronunciado e submetido ao crivo do conselho de sentença. 6 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva do apelado e risco de frustrar a aplicação da lei penal, restabelece-se a prisão preventiva, revogada na decisão que impronunciou o apelado. IV. Dispositivo 7. Apelação provida. _____ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, IV, e art. 29; CPP, arts. 312, 313, I, 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 180144, 2a Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, julgado em 10.10.20; STJ, HC 589270/GO, 6a Turma, julgado em 23.2.21; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13.4.20; TJDFT, acórdão 1291692, 00063988320178070005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8.10.20; acórdão 1739353, 0711565-07.2021.8.07.0003, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3.8.23. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 155, 386, inviso VII, e 414, todos o Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a condenação. Afirma que a pronúncia do recorrente foi fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Requer a absolvição, haja vista ausência de elementos probatório, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 386, inviso VII, e 414, todos o Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que deve ser mantida a pronúncia, porquanto há provas suficientes da autoria do crime, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA VERIFICADA A PARTIR DE OUTRAS PROVAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NAO PROVIDO. ... 3. No caso dos autos, os indícios de autoria não foram extraídos unicamente do reconhecimento realizado na fase de inquérito, mas também em razão dos depoimentos judiciais de testemunhas oculares do evento criminoso (Glória Stephany Lima do Nascimento e Elson Ferreira dos Santos Neto), não havendo que se falar em violação do art. 226 do CPP. 4. Na fase da pronúncia, não é exigido um standard probatório necessário para condenação, mas apenas um lastro mínimo de provas judiciais que demonstrem a preponderância de indícios de autoria, como, in casu. 5. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito dos indícios de autoria depende de reexame de fatos e provas, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.208.416/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023